Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709455-94.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDGEANO LEITE PEREIRA JUNIOR RECORRIDO: MANOEL DOMINGOS GOMES D E C I S Ã O Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para que demonstre que os comprovantes de pagamento juntados nos documentos de IDs. 16372247 e 16372248 se referem ao presente feito, promovendo a juntada das referidas guias de custas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L